Tribunal: STF
Processo: ARE 1360862
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SEGURO-DESEMPREGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    1. Materialidade, autoria e dolo comprovados.



    2. O conjunto probatório é robusto e mostra que os acusados simulando rescisão de contrato de trabalho para levar a erro a CEF, auferindo vantagem indevida.



    3. Apelações não providas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    A materialidade está devidamente comprovada pela sentença trabalhista que reconheceu o vínculo empregatício de LEONILDO durante o período em que recebeu seguro-desemprego (fls. 148/151), bem como pelos comprovantes de que efetuou 4 (quatro) saques desse beneficio (fls. 17/22).



    A autoria e o dolo, por sua vez, foram demonstrados pelas provas produzidas em contraditório judicial, especialmente a prova oral. 



    [...]



    A autoria do corréu SÉRGIO também foi confirmada na instrução processual, apesar dos argumentos da sua defesa. Com efeito, ficou demonstrado que ele era o único responsável legal da sociedade Mazza Empreendimentos Imobiliários Franca Ltda. 



    (...)



    A defesa argumenta que SÉRGIO não concorreu para o crime e que agiu sem dolo. Todavia, esses argumentos não encontram respaldo no conjunto probatório, pois é evidente que ele, como único responsável pela sociedade que geria, tinha ciência da ilicitude de sua conduta simulada, e dela poderia se beneficiar, já que a demissão de LEONILDO lhe propiciaria redução de custos com os encargos trabalhistas.



    Cabe à acusação a produção de prova da materialidade, da autoria e do elemento subjetivo do tipo penal, relativamente à imputação feita na denúncia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Contudo, deflui do mesmo texto legal que incumbe à defesa, ao apresentar versão distinta dos fatos ou alegar excludentes, provar o que alega ou, pelo menos, trazer elementos que levantem dúvida razoável acerca do quanto sustentado pela acusação. Trata-se de uma via de mão dupla, estabelecendo o ônus probatório à parte que alega. No caso, a defesa não apresentou nenhuma prova que pudesse sequer suscitar dúvida razoável quanto ao dolo.



    Portanto, ao contrário do que alega a defesa, há provas de que SÉRGIO praticou conduta típica, consistente em simular na CTPS de LEONILDO sua dispensa, a fim de que este pudesse sacar indevidamente as parcelas do seguro-desemprego, em prejuízo da CEF."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente